Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0705117-18.2021.8.07.0003 APELANTE: NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Diante do fato noticiado (ID 76319070) de que a advogada do apelante Natanael Junio Ribeiro do Santos estará participando de sessão de julgamento em Plenário do Tribunal do Júri de Taguatinga, no mesmo dia do julgamento da presente apelação, defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator